Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-90.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - "Tabela Price" - ausência de abusividade - tarifas - ausência de pedido expresso na peça inaugural - matéria não

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - "Tabela Price" - ausência de abusividade - tarifas - ausência de pedido expresso na peça inaugural - matéria não apreciada na sentença - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000046-
90.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante EDSON MARTINS
DE ARAUJO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37403
Apelação no 1000046-90.2019
Apelante: Edson Martins de Araújo Filho
Apelado: CCB Brasil S/A - Crédito, Financiamentos e Investimentos (Sul
Financeira S/A)
Ação revisional de contrato - capitalização de juros -
possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida
Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do
STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - “Tabela
Price” - ausência de abusividade - tarifas - ausência de pedido
expresso na peça inaugural - matéria não apreciada na
sentença - ação julgada improcedente - sentença mantida -
recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EDSON MARTINS DE ARAUJO FILHO
contra CCB BRASIL S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (SUL FINANCEIRA S/A) buscando a revisão de
contrato bancário. Ao relatório de fls. 141, acrescenta-se que a ação foi
julgada improcedente. Apelou o autor sustentando a ilegalidade da
capitalização de juros, bem como da “Tabela Price”, não prevista
expressamente em contrato. Alega, mais, a abusividade da cobrança de
tarifas. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que nos contratos bancários celebrados após a
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos do art. 543-
C da lei de rito anterior, “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 19), o que se
mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada,
conforme entendimento que restou firmado no aludido julgamento, no
sentido de que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
A amortização pelo sistema da “Tabela Price” permite que a cada mês seja
feita a amortização de uma parcela de juros e de uma parte do capital
mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização contraria a lógica
matemática. Não restam dúvidas de que o saldo devedor deva ser
reajustado antes da amortização da parcela paga, garantindo o equilíbrio
contratual, o que não configura, “a priori”, capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma transação que
importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste, com o prazo de 30
(trinta) dias. Seguindo-se o raciocínio sustentado pelo apelante, decorrido o
prazo, ele pagaria o valor simples do débito, sem correção, e, após, seria
feito o cálculo do reajuste do mês vencido. Quem arcaria com o reajuste?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de poupança. Após
decorrido um mês, o poupador retira o valor originalmente aplicado. Ou
seja, a entidade financeira paga o valor do débito, sem a correção. Para
quem ficarão os acréscimos? À evidência que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o raciocínio deve ser
feito em benefício do mutuário?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento matemático levam à
conclusão do desacerto do posicionamento pretendido pelo recorrente, não
podendo haver tratamento diferenciado e protecionista entre a correção
passiva e a ativa.
Ademais, a despeito de inexistir previsão clara acerca do método de
amortização do saldo devedor, é se observar que o contrato foi firmado em
parcelas fixas, o que se mostra suficiente para o fim de cumprimento do
dever de informação ao consumidor.
Por fim, verifica-se que as alegações atinentes à abusividade da cobrança
de tarifas foram apresentadas de forma genérica, além do que não se
vislumbra o interesse recursal do autor neste aspecto, uma vez que a r.
sentença não tratou do aludido tema, visto que não foi objeto de pedido
específico na peça inaugural.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, na parte conhecida,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive no tocante à verba
honorária sucumbencial, que bem remunera o trabalho desempenhado
nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator